Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Temas 339 e 660 do STF. Negativa de seguimento. Fundamentação suficiente do acórdão recorrido. Ofensa reflexa à Constituição. Recurso desprovido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário, por alinhamento do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF nos Temas 339 (AI 791.292) e 660 (ARE 748.371). Os agravantes alegam omissão, contradição e violação a princípios constitucionais, sustentando cerceamento de defesa diante da impossibilidade de informar novo órgão empregador e dados bancários relativos à pensão alimentícia.

II - Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido (Tema 339/STF); e (ii) se as alegadas ofensas aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal permitem o processamento do recurso extraordinário.

III - Razões de decidir
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF) exige apenas exposição clara e suficiente das razões, ainda que de forma sucinta, sem impor exame pormenorizado de todas as teses apresentadas, conforme decidido no AI 791.292 (Tema 339).
4. O STF, no ARE 748.371 (Tema 660), firmou que controvérsias sobre devido processo legal, contraditório e ampla defesa configuram matéria infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional é meramente reflexa, não ensejando repercussão geral.
5. A negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo juízo de admissibilidade da Presidência observa o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, pois a sistemática da repercussão geral precede à análise de admissibilidade do apelo.
6. A rediscussão do mérito da causa e dos fundamentos já exauridos no tribunal de origem não é compatível com a via restrita do agravo interno.

IV - Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido.